Tribunal: TJSP
Processo: 1005022-05.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. Sentença que julgou procedente o pedido, para o fim de reconhecer o tempo de serviço informalmente prestado pelo autor em Serventia Extrajudicial de Notas e Protestos, para todos os fins legais, inclusive para contagem do tempo, aposentadoria e averbação em seu prontuário. Pretensão do réu à reforma.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. Sentença que julgou procedente o pedido, para o fim de reconhecer o tempo de serviço informalmente prestado pelo autor em Serventia Extrajudicial de Notas e Protestos, para todos os fins legais, inclusive para contagem do tempo, aposentadoria e averbação em seu prontuário. Pretensão do réu à reforma. Descabimento. Inocorrência de prescrição. Perpetuidade (imprescritibilidade) da ação meramente declaratória, conforme ensinamentos de Agnelo Amorim Filho. No mérito propriamente dito, documentos dos autos comprovam os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC). Depoimentos colhidos em ata notarial (art. 384 do CPC) e certidões que demonstram a veracidade das alegações da inicial, o que não foi infirmado pelo réu-apelante. Aplicabilidade do art. 1o da Lei Estadual no 2.888/54, posteriormente alterada pela Lei Estadual no 7.482/62. Observância ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LINDB) e à regra da retroatividade mínima dos dispositivos constitucionais, que, salvo disposição expressa em contrário, não alcançam fatos consumados no passado. Serviço prestado pelo autor, já consumado quando do advento da CF/88, que deverá ser contado nos termos da lei vigente à época. Precedentes. Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias que não é imputável ao autor-apelado, não podendo prejudicá-lo. Sentença mantida. Recurso desprovido.